Tribunal: TJMT
Processo: 1013616-18.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL (ID 27090972) interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1013616-18.2018.8.11.0000
RECORRENTE: união – fazenda nacional
recorrido: ecológica serviços técnicos eireli - epp
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela união – fazenda nacional (id 27090972) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 7515879):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL - ALEGADA ILEGALIDADE - DESNECESSIDADE- FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem relativizado a exigência contida no art. 57 da Lei 11.101/05, dispensando as sociedades em recuperação judicial da apresentação das Certidões Negativas de Débitos Fiscais (CNDs), enquanto não houver legislação específica regulamentando o parcelamento do débito tributário das empresas recuperandas. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais não é condição sine qua non para o deferimento do pedido de recuperação judicial. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI 1013616-18.2018.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2019)
Os Embargos de Declaração id 767515 foram desprovidos, conforme id 24345459.
Nas suas razões id 27090972, o Recorrente sustenta que o acórdão recorrido deve ser reformado, uma vez que há: “a) Violação ao disposto nos arts. 57 e 58 da Lei de Recuperações e Falências e ao art. 191-A, do CTN; b) Violação ao disposto no art. 155-A, §§ 3o e 4o do CTN, os quais determinam que lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial, e que a inexistência de tal lei importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente (tal dispositivo é relevante na medida em que, no Acórdão vergastado, argumentou-se que apenas a União possui legislação específica de parcelamento para empresas em recuperação judicial, mas não se discorreu sobre tais dispositivos, invocados pela agravante).”
O recurso é tempestivo, conforme certidão id 27126989.
Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id 32430491.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 57 e 58 da Lei de Recuperações e Falências; artigos 191-A 155-A, §§ 3o e 4o, todos do CTN. Súmula 83 do STJ. Entendimento em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Em leitura das razões recursais, verifica-se que a parte Recorrente aponta a existência de violação ao disposto nos artigos mencionados, postulando pela reforma do acórdão para exigir a apresentação das certidões negativas de débitos tributários para possibilitar a Recuperação Judicial da parte Recorrida.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente sustenta que o Magistrado de Primeiro Grau e o TJMT não observaram a necessidade de apresentar a certidão negativa de débitos tributários para possibilitar a recuperação judicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No entanto, a jurisprudência tem relativizado referida exigência, dispensando as sociedades em recuperação judicial da apresentação das Certidões Negativas de Débitos Fiscais (CNDs), enquanto não houver legislação específica regulamentando o parcelamento do débito tributário das empresas recuperandas.
Em que pese a edição da Lei 13.043/2014 tenha suprido a lacuna legislativa, uma vez que estabelece em seu artigo 43 que os débitos tributários federais podem ser parcelados em até 84 (oitenta e quatro) vezes para as empresas que pleitearem ou tiverem deferido o processamento da recuperação judicial, a legislação específica abrange tão somente os débitos tributários havidos com a Fazenda Nacional, deixando de abarcar aqueles contraídos com as Fazendas Estadual e Municipal, de modo que a situação da empresa recuperanda não é abrandada com a citada legislação.
Do mesmo modo, o parcelamento oferecido para os débitos existentes com a Fazenda Nacional não se mostra de acordo com a realidade das empresas em recuperação judicial, haja vista que não oferecem vantagens ou descontos de juros e multas.
Aliás, a jurisprudência do c Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais não é condição para o deferimento do pedido de recuperação judicial, como se observa do seguinte precedente: (...)” – destaquei.
Ou seja, o acórdão reconheceu que a jurisprudência do STJ possibilita o deferimento da recuperação judicial sem a condição de apresentar a certidão negativa de débitos fiscais.
Note-se que tal matéria já foi enfrentada pelo STJ em diversas oportunidades, conforme arestos no mesmo sentido do acórdão recorrido, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REGULARIDADE FISCAL. DESNECESSIDADE. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 2. A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1658042/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017) – destaquei.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DÉBITOS FISCAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÉBITO PARA CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação art. 535, I e II, do CPC/73 (correspondente ao art. 1.022, I e II, do Novo CPC). Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. "O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação." (REsp 1187404/MT, Rel. de minha relatoria, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013) 3. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no AREsp 958.025/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016) – destaquei.
Dessa forma, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de possibilitar a recuperação judicial sem a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário. 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). Destaquei.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
RECURSO extraordinário (ID 27090981) interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1013616-18.2018.8.11.0000
RECORRENTE: união – fazenda nacional
recorrido: ecológica serviços técnicos eireli - epp
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela união – fazenda nacional (id 27090981) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 7515879):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL - ALEGADA ILEGALIDADE - DESNECESSIDADE- FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem relativizado a exigência contida no art. 57 da Lei 11.101/05, dispensando as sociedades em recuperação judicial da apresentação das Certidões Negativas de Débitos Fiscais (CNDs), enquanto não houver legislação específica regulamentando o parcelamento do débito tributário das empresas recuperandas. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais não é condição sine qua non para o deferimento do pedido de recuperação judicial. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI 1013616-18.2018.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2019)
Os Embargos de Declaração id 767515 foram desprovidos, conforme id 24345459.
Nas suas razões id 27090981, o Recorrente sustenta que o acórdão recorrido deve ser reformado, uma vez que há: “A) Violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, CF): em razão da inobservância dos arts. 57 e 58 da Lei de Falências e art. 191-A, do CTN; B) Violação ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, CF): em razão da instituição de tratamento privilegiado aos credores sem garantia real, uma vez que esses acabam obtendo vantagens em relação à Fazenda Pública com a concessão de recuperação judicial sem exigência de CND; C) Violação ao princípio da livre-concorrência (art. 170, IV, CF): uma vez que a empresa que obtém a concessão da recuperação judicial com dispensa da exigência de comprovação de regularidade fiscal encontra-se em franca vantagem competitiva em relação aos concorrentes que cumprem com seus deveres fazendários; D) Violação ao devido processo legal, ampla defesa e reserva de plenário (arts. 5o, LIV, LV e 97, CF): ocorre com o afastamento dos dispositivos de Lei que exigem a comprovação da regularidade fiscal para concessão da recuperação judicial em decisão judicial tomada por órgão fracionário do Tribunal, conforme entendimento plasmado na Súmula Vinculante no 10 do STF”.
O recurso é tempestivo, conforme certidão id 27126999.
Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id 32430491.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
Tema 660 do STF.
Afirma a parte Recorrente que há violação ao devido processo legal, ampla defesa e reserva de plenário (arts. 5o, LIV, LV e 97, CF), uma vez que houve o afastamento dos dispositivos de Lei que exigem a comprovação da regularidade fiscal para concessão da recuperação judicial em decisão judicial tomada por órgão fracionário do Tribunal, conforme entendimento plasmado na Súmula Vinculante no 10 do STF.
Analisando os autos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que inexiste repercussão geral quando a discussão gravita em torno de suposta afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, conforme exposto no TEMA 660 do STF, in verbis:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”
Assim, não deve ser admitido o recurso neste particular.
Suposta violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, CF), da isonomia (art. 5o, caput, CF) e livre concorrência (art. 170, IV, CF).
Afirma a parte Recorrente que o acórdão violou o princípio da legalidade em razão da inobservância dos arts. 57 e 58 da Lei de Falências e art. 191-A, do CTN.
Sustenta que há violação ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, CF) em razão da instituição de tratamento privilegiado aos credores sem garantia real, uma vez que esses acabam obtendo vantagens em relação à Fazenda Pública com a concessão de recuperação judicial sem exigência de CND.
Por fim, aduz que a decisão recorrida afrontou o princípio da livre-concorrência (art. 170, IV, CF), uma vez que a empresa que obtém a concessão da recuperação judicial com dispensa da exigência de comprovação de regularidade fiscal encontra-se em franca vantagem competitiva em relação aos concorrentes que cumprem com seus deveres fazendários.
Ocorre que, verificando a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o entendimento daquela corte é no mesmo sentido do acórdão recorrido, possibilitando a concessão da recuperação judicial sem a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, conforme trecho do RE 823131 AGR/RN, in verbis:
“Com efeito, o Tribunal de origem concluiu pela inexigibilidade da certidão negativa para pagamento de créditos à empresa em recuperação judicial, por entender que o objetivo da Lei 11.101/2005 foi o de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, preservando a empresa e, por conseguinte, suas atividades independentemente de certidão negativa.
Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido:
“O pleito não merece amparo.
Ora, o instituto da recuperação judicial, previsto na Lei Federal n° 11.101/05, foi criado para reestruturar empresas que passam por difícil situação econômico-financeira, salvando-as da bancarrota, bem como aos seus empregados, além de satisfazer os créditos pendentes, sem descurar da implementação da função social da atividade econômica.
Para melhor compreensão do tema, segue a redação do art. 47 do diploma legal mencionado:
'A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.'
Observa-se que há uma série de privilégios previsto nessa lei, tais como a dispensa de apresentação de certidões negativas.
Vejamos:
‘Art 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:
I - nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei;
II - determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei;’
Embora a PETROBRAS faça parte da administração indireta, o que em tese excluiria a ENGEQUIP da vantagem pleiteada, resta patente que sem ela não ocorrerá efetivamente a recuperação, uma vez que os créditos a serem liberados são de elevada monta.
Ressalte-se que os serviços objeto do recebimento dos valores outrora bloqueados já foram realizados. Logo, não se trata de 'contratar', efetivamente, mas sim de receber a devida contraprestação.
Alguns tribunais têm sido unânimes ao afastar a necessidade de apresentação de certidões negativas de débito pelas empresas.
Alguns juízes entendem que a exigência impede a recuperação de diversas empresas - já que a maioria delas não tem como quitar suas dividas tributárias logo após a aprovação de seus planos - e que contraria próprio objetivo da legislação.
Esse Relator comunga do mesmo entendimento. Diverso não foi o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que pelo maior volume de processo, se depara diariamente com questões análogas, tendo decidido reiteradamente pela desnecessidade das certidões:” – destaquei.
Verifica-se, dessa forma, que o entendimento exposto pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, motivo pelo qual não há falar em admissibilidade do recurso.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de recursos repetitivos (TEMA 660 do STF), além da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi